Tribunal: TJES
Processo: 0003356-14.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003356-14.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JURGEN MARINUS JACOBUS VAN DEN HOUT e outros

APELADO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que não conheceu da apelação da Embargante e negou provimento ao recurso interposto pela parte ex adversa, ora ermbargada. A Embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor da parte que, embora tenha apresentado contrarrazões ao recurso da parte contrária, restou vencida na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que a majoração de honorários advocatícios recursais pressupõe a existência de condenação anterior e o desprovimento ou o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 1.059, confirma que a majoração da verba honorária só é cabível em favor da parte vencedora nas instâncias anteriores.

Na hipótese, embora o recurso interposto pela parte adversa tenha sido desprovido, a Embargante foi vencida na sentença, o que impede a fixação de honorários recursais em seu favor, nos termos do art. 85, caput e § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios recursais somente é cabível em favor da parte vencedora, desde que o recurso da parte contrária tenha sido desprovido ou não conhecido.

A parte vencida na sentença não faz jus à majoração da verba honorária, ainda que apresente contrarrazões ao recurso adverso que venha a ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, caput e § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023 (Tema 1.059).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003356-14.2018.8.08.0021

EMBARGANTE: SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO: JURGEN MARINUS JACOBUS VAN DEN HOUT

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Soletrol Indústria e Comércio LTDA devido ao Acórdão de ID 13026926, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não conheceu da Apelação Cível interposta pela ora Embargante e negou provimento ao Apelo de Jurgen Marinus Jacobus Van Den Hout, ora Embargado.

Nas razões de ID 13308922, sustenta a Embargante a ocorrência de omissão, na medida em que “
patrono da Embargante, cabível a majoração dos mesmos na forma do § 11 do mesmo artigo, pois houve trabalho adicional, mormente pela elaboração de contrarrazões ao recurso de apelação
[...e]
quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal é perfeitamente aplicável os critérios para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, que é o que acontece in casu
”.

Acerca do tema, cumpre dizer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou tese em sede do Tema Repetitivo nº 1.059, dispondo que:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
.
” (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023)

Como se vê, a majoração da verba honorária em sede recursal tem lugar apenas quando desprovido ou não conhecido o recurso e desde que não ultrapasse o percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do Diploma Processual.

Na hipótese em tela, de fato, o Apelo interposto pelo ora Embargado foi desprovido. Entretanto, quando proferida a sentença, os ônus sucumbenciais foram impostos à empresa requerida, ora Embargante, sendo incabível, pois, o arbitramento de honorários recursais em seu favor, a teor do que prevê expressamente o art. 85, caput e § 11, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Tem-se, portanto,
in casu
, descabida a majoração da verba honorária nos termos pleiteados pela Embargante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.